Tribunal: TJDFT
Processo: 0711584-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível o reconhecimento de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o decreto condenatório apresentou motivação suficiente para embasar a decisão. O julgador não precisa rebater cada um dos argumentos levantados pela parte. Precedentes.
2. Inviável a absolvição dos réus por insuficiência de provas quando o acervo probatório é seguro em apontá-los como autores dos crimes.
3. Para o reconhecimento da participação de menor importância, faz-se necessária a demonstração de que a contribuição do partícipe para a realização do fato típico foi insignificante ou mínima, o que não se verifica no caso, porquanto comprovado que a ré praticou a conduta típica em companhia dos outros corréus, em unidade de desígnios e divisão de tarefas para o sucesso da empreitada criminosa, sendo todos coautores e não partícipes.
4. Constatado excesso na fixação da pena-base, em relação a um dos réus, impõe-se a redução para patamar adequado, razoável, proporcional e suficiente para prevenir e reprimir o delito.
5. Não se concede ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, quando permaneceu segregado durante a persecução criminal e ainda estão presentes os motivos que autorizam a prisão preventiva.
6. Recursos conhecidos. Negou-se provimento aos recursos dos dois primeiros apelantes. Deu-se parcial provimento ao recurso da terceira apelante.